Tribunal: TJSP
Processo: 2007145-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2007145-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é impetrante
ANDRÉA DIAS FERREIRA e Paciente ERICK DE JESUS ALMEIDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2007145-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2007145-78.2020.8.26.0000
Impetrante: Andréa Dias Ferreira
Paciente: Erick de Jesus Almeida
Comarca: Salto
Voto no 47.775
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Salto.
Relata que o paciente foi preso pela prática
do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Aduz que a ação
penal
vem
sendo
processada
com
várias
irregularidades,
notadamente no tocante à intimação do paciente e do defensor.
Sustenta que o pedido formulado à autoridade coatora para a
realização do exame de dependência química toxicológica terminou
indeferido, circunstância que representa cerceamento defensivo e
efetivo prejuízo ao ora paciente. Invoca a aplicação das garantias
constitucionais, do entendimento doutrinário e jurisprudencial.
Pleiteia a concessão liminar da ordem, a fim de ser reconhecido o
cerceamento defensivo, cassando-se a decisão impugnada, com a
consequente
determinação
da
realização
do
aludido
exame,
permitindo, assim, a constatação do estado de inimputabilidade e
semi-imputabilidade do paciente.
Indeferida
a
liminar
(fl.
136),
prestou
informações o digno Juiz impetrado (fls. 139-140).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 143-145).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2007145-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado e, ao final da
instrução, condenado à pena de 5 anos, 3 meses e 8 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 533 dias-
multa, incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, negado o
recurso em liberdade. A defesa interpôs recurso de apelação em
22.1.2020.
A impetrante alega que houve cerceamento
de defesa, consistente na produção de provas, porque indeferido o
pedido para instauração do exame de dependência toxicológica.
Em que pesem as razões expostas na inicial,
entende-se que a insurgência não comporta acolhida.
Conforme determina o artigo 251 do Código
de Processo Penal, cabe ao juiz promover a regularidade do processo,
atribuição que confere ao magistrado o poder de indeferir a
realização de diligências ou provas que entenda desnecessárias para
o esclarecimento dos fatos e seu convencimento, sem que isso
implique em cerceamento de defesa.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a
decisão que indeferiu a instauração do incidente de dependência
toxicológica não merece nenhum reparo.
Como bem salientou o digno Magistrado ao
indeferir o pedido, não houve qualquer comprovação da necessidade
de sua realização, mas sim mera alegação da dependência química, o
que é muito comum nos delitos de tráfico de entorpecentes.
Esclareceu que “(...) o pedido de instauração de dependência
toxicológica não encontra cabimento no atual andamento processual.
Sabidamente, tal exame somente é aplicável havendo dúvida fundada
se ao tempo do crime o réu era inteiramente incapaz de entender o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2007145-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
caráter ilícito do fato ou de determina-se conforme esse entendimento,
não bastando a mera alegação da condição de usuário ou de
dependente químico.
Inexistindo,
como
no
caso,
nesta
fase
preambular, indício mínimo que lance dúvida sobre a integridade
mental do réu, o exame deve ser indeferido.
É a exigência do art. 149, do CPP: “Quando
houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz
ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do
defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge
do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.” (...)” (fls. 89).
A jurisprudência, aliás, tem acentuado que
somente a necessidade, aferida em cada processo, pode indicar, a
critério do juízo, a exigência de realização da prova.
“Não havia indicativo de que, em razão da
dependência, fosse o réu inimputável ou tivesse a
imputabilidade
reduzida,
por
seqüelas
de
utilização da droga. Dessa forma, como ressaltado
na sentença, não havia motivo para o exame de
verificação de dependência, pois 'Cabe ao juiz
aferir caso a caso da sua necessidade', conforme
como já se decidiu nos julgados apontados: RHC
57.997-3-STF, Rel. Min, Rafael Mayer, in RT
546/450; RHC
58.826-STF, Rel. Min. Antonio
Neder, in RTJ 98/1035; RHC 61.716-STF, Rel.
Min. Francisco Rezek, in RTJ 118/83 e HC 69.995-
STF, Rel. Min. Francisco Rezek, in RTJ 146/874”.
Ademais, como bem observou o ilustre
procurador de justiça no judicioso parecer: “...considerando não se
tratar de decisão teratológica, compreendo não competir a esta
Colenda Câmara, nesta seara estreita, análise da aventada nulidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2007145-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que certamente será objeto de melhor estudo nas razões de apelação
já interpostas pela Defesa” (fl. 145).
Ante tais fundamentos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator